Tribunal: TJES
Processo: 5004016-37.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004016-37.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 53.301.589 LEONARDO CELESTINO DA SILVA GOMES
RECORRIDO: WANUSA TELLES BENUTE e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. REFERÊNCIA EQUIVOCADA A “SERVIÇOS DE INTERNET”. MERO ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ DEFERIDA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 13885300), que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

2. O embargante alega (i) obscuridade, sob o argumento de que o voto teria feito referência equivocada a “serviços de internet”, o que não corresponderia à sua atividade; e (ii) omissão, porquanto não teria sido apreciado o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se o acórdão impugnado incorreu em obscuridade ou omissão sanáveis, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95, ou se os embargos configuram mero inconformismo com a decisão.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegada obscuridade não se confirma. A menção a “serviços de internet” configura mero erro material de redação, sem qualquer repercussão no conteúdo decisório. O acórdão foi claro ao analisar a conduta abusiva no quiosque do embargante, que impedia consumidores de utilizarem alimentos adquiridos em outros estabelecimentos, prática considerada abusiva nos termos do art. 39, I, do CDC.

4.1. Não se verifica, portanto, qualquer vício a ser sanado, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

5. Quanto à alegada omissão, constata-se que o voto expressamente deferiu a gratuidade da justiça, razão pela qual não procede a insurgência.

5.1. O fato de o embargante ter sido condenado em custas e honorários não afasta a concessão da assistência judiciária gratuita, pois, conforme o art. 98, §3º, do CPC, a exigibilidade das verbas fica suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

6. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, mas apenas aqueles essenciais à solução da controvérsia (STF, Tema 339; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ).

7. Diante disso, evidencia-se que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 98, §3º; Lei 9.099/95, art. 48; CDC, art. 39, I; CF, art. 93, IX.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004016-37.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: LEONARDO CELESTINO DA SILVA GOMES

EMBARGADO:WANUSA TELLES BENUTE e ADEMILSON DIAS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. REFERÊNCIA EQUIVOCADA A “SERVIÇOS DE INTERNET”. MERO ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ DEFERIDA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 13885300), que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

2. O embargante alega (i) obscuridade, sob o argumento de que o voto teria feito referência equivocada a “serviços de internet”, o que não corresponderia à sua atividade; e (ii) omissão, porquanto não teria sido apreciado o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se o acórdão impugnado incorreu em obscuridade ou omissão sanáveis, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95, ou se os embargos configuram mero inconformismo com a decisão.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegada obscuridade não se confirma. A menção a “serviços de internet” configura mero erro material de redação, sem qualquer repercussão no conteúdo decisório. O acórdão foi claro ao analisar a conduta abusiva no quiosque do embargante, que impedia consumidores de utilizarem alimentos adquiridos em outros estabelecimentos, prática considerada abusiva nos termos do art. 39, I, do CDC.

4.1. Não se verifica, portanto, qualquer vício a ser sanado, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

5. Quanto à alegada omissão, constata-se que o voto expressamente deferiu a gratuidade da justiça, razão pela qual não procede a insurgência.

5.1. O fato de o embargante ter sido condenado em custas e honorários não afasta a concessão da assistência judiciária gratuita, pois, conforme o art. 98, §3º, do CPC, a exigibilidade das verbas fica suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

6. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, mas apenas aqueles essenciais à solução da controvérsia (STF, Tema 339; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ).

7. Diante disso, evidencia-se que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 98, §3º; Lei 9.099/95, art. 48; CDC, art. 39, I; CF, art. 93, IX.

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 13885300), que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

O embargante aponta a existência de (i) obscuridade, ao argumento de que o voto teria feito referência equivocada a “serviços de internet”, como se fosse prestador desse ramo, o que não corresponderia à realidade fática; e (ii) omissão, porquanto não teria sido apreciado o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise dentista dos autos, constata-se que a menção isolada a “serviços de internet” constitui mero erro material de redação, que, contudo,
não compromete a compreensão do julgado
.

Todo o contexto da decisão deixou claro que a controvérsia versava sobre conduta abusiva praticada no quiosque do Embargante, ao impedir os consumidores de consumirem alimentos adquiridos em outro estabelecimento, ainda que estivessem comprando bebidas no local. O acórdão analisou as provas e concluiu pela falha na prestação do serviço, caracterizando prática abusiva nos termos do art. 39, I, do CDC, portanto, não há qualquer vício a ser sanado, mas tão somente inconformismo com a conclusão adotada.

Quanto à alegada omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, observa-se que o voto expressamente deferiu a assistência judiciária gratuita ao Recorrente, de modo que não procede a alegação de ausência de apreciação.

Ademais, o fato de a parte ter sido condenada ao pagamento de custas e honorários não afasta a gratuidade deferida, uma vez que, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a exigibilidade das verbas fica suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)